Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-53.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. ARTIGO 701 DO CPC. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §2o, do CPC.
1. O disposto no artigo 701 do CPC é aplicável no caso de pagamento voluntário. Constituído de pleno direito o título executivo judicial atrai-se a aplicação da regra prevista no art. 85, §2o do CPC aos honorários advocatícios, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
2. Apelação conhecida e provida.